Tribunal: STF
Processo: AI 681925
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Não cabe RE por contrariedade ao art. 5º, XXX,
   LIV E LV, da Constituição, que, quando muito, implicaria a mera
   ofensa reflexa ao texto constitucional.
IV - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da Carta Magna quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo
   regimental improvido.